Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-04.2016.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Professora de educação básica II lotada na Penitenciária Masculina de Irapuru. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau máximo. Direito reconhecido, no percentual de 40%. Pagamento a partir da data em que teve início a atividade insalubre. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde o início do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Professora de educação básica II lotada na Penitenciária Masculina de Irapuru. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau máximo. Direito reconhecido, no percentual de 40%. Pagamento a partir da data em que teve início a atividade insalubre. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde o início do exercício do cargo. Sentença de parcial procedência. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001439-04.2016.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada FABIANA APARECIDA SARTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-04.2016.8.26.0411 -Voto no 536/20
2
VOTO No 536/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1001439-04.2016.8.26.0411
COMARCA: PACAEMBU 2a VARA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: FABIANA APARECIDA SARTORI
JUIZ: RODRIGO ANTONIO MENEGATTI
SERVIDOR PÚBLICO. Professora de educação básica II lotada
na Penitenciária Masculina de Irapuru. Adicional de insalubridade.
Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em
grau máximo. Direito reconhecido, no percentual de 40%.
Pagamento a partir da data em que teve início a atividade
insalubre. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente.
Verba devida desde o início do exercício do cargo. Sentença de
parcial procedência. Recursos oficial e voluntário não providos.
Trata-se de ação ajuizada por servidora estadual,
professora de educação básica II lotada na Penitenciária Masculina de Irapuru, que
pleiteia a condenação do Estado de São Paulo à concessão de adicional de local de
exercício ALE e adicional de insalubridade, com o pagamento das respectivas
diferenças vencidas e vincendas.
A r. sentença (fls. 70/90) julgou improcedente a ação,
mas o acórdão de fls. 103/110, ao acolher recurso da autora, anulou-a e determinou
a realização da prova pericial por ela pleiteada.
Produzida a prova pericial, sobreveio a r. sentença (fls.
190/200), que julgou parcialmente procedente a ação para declarar o direito da
autora ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com
reflexo no 13o salário e 1/3 de férias, e condenar o réu ao pagamento dos valores
atrasados, decorrentes das diferenças salariais, apuradas em cumprimento de
sentença, desde o início do exercício da atividade, observada a prescrição
quinquenal, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-04.2016.8.26.0411 -Voto no 536/20
3
pelos índices da caderneta de poupança.
O réu apelou (fls. 203/211). Alega que a atividade
exercida pela autora não está arrolada dentre aquelas previstas na NR 15 do
Ministério do Trabalho como insalubres. Assevera que o laudo pericial é
contraditório ao utilizar como fundamento a NR15 e a Portaria 3.214/78 para
embasar tal conclusão, mas a atividade exercida pela apelada não se enquadra em
nenhuma das listas taxativas. Afirma que a autora não tem contato com detentos
infectados por patologias contagiosas, porque eles são isolados ou removidos para
atendimento em estabelecimento de saúde. Pede o provimento do recurso para que a
ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pede que a condenação ao
pagamento do adicional de insalubridade tenha como termo inicial a data do laudo
pericial.
Recurso tempestivo e não respondido.
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos
do art. 496, I, do CPC, uma vez que a condenação não tem valor certo, por isso
inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, III, do CPC.
A Lei Estadual no 432/85, artigo 1o, dispõe que “aos
funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das
Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo
exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas
insalubres”.
A autora, professora de educação básica, alega que, no
exercício de suas funções, fica exposta a agentes nocivos a sua saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-04.2016.8.26.0411 -Voto no 536/20
4
A prova pericial demonstrou que, de fato, no exercício
de suas atribuições a autora está exposta a insalubridade, em grau máximo. De
acordo com o laudo pericial, que analisou as condições de trabalho da autora, ela
está exposta a agentes biológicos em seu local de trabalho, de forma habitual e
permanente (fls. 172/181).
Conforme o laudo pericial, “na Unidade Prisional
referida em que a Autora labora caracteriza-se como atividades/operações
INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO, quando da realização de suas atividades ou
operações rotineiras, as quais a expõe ao contato permanente com vírus, bactérias
ou outros microrganismos contagiosos, haja vista que os detentos podem conter
doenças infectocontagiosas dos mais variados tipos (tuberculose, hepatite, gripes,
aids,...). Os quais, segundo apuramos na referida Unidade Prisional, há registros
de detentos portadores de doenças infectocontagiosas e, pelo fato de permanecerem
semanalmente em contato com a Autora, quando da ministração de aulas, podem
vir a infectá-la” (fl. 179). Referido laudo pericial refuta o argumento do apelante de
que a autora não teria contato com detentos infectados, ao afirmar: “Segundo
apuramos, há uma seletividade dos detentos somente quanto ao aspecto disciplinar
para ter acesso aos estudos. Bem como, não há qualquer verificação quanto a
detentos acometidos de alguma doença infectocontagiosa para ser aluno e
frequentar as aulas. Durante a ministração das aulas constatamos a ocorrência de
contato entre professor e alunos, de forma que a Autora está sujeita a adquirir
contaminações, inclusive durante conversas que podem liberar pequenas partículas
ao se falar com outra pessoa infectada, podendo vir a acometê-la da mesma
moléstia” (fl. 180).
Cumpre
acrescentar
que,
na
apelação
no
1001227-80.2016.8.26.0411, Rel. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j.
26.08.2019, v.u., esta 10a Câmara reconheceu o direito ao recebimento do adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-04.2016.8.26.0411 -Voto no 536/20
5
de insalubridade a professora de educação básica II lotada na mesma penitenciária
que a autora.
Também no mesmo sentido, versando sobre o direito ao
recebimento de adicional de insalubridade de professores de educação básica
lotados em penitenciárias, as apelações no 1001226-95.2016.8.26.0411, 4a C., Rel.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 26.05.2020, v.u.;
1001179-22.2016.8.26.0638, 3a C., Rel. PAOLA LORENA, j. 09.04.2020, v.u.;
1001184-44.2016.8.26.0638, 8a C., Rel. LEONEL COSTA, j. 28.01.2020, v.u.;
1001076-26.2016.8.26.0311, 6a C., Rel. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j.
22.01.2020, v.u.; 1001172-30.2016.8.26.0638, 6a C., Rel. MARIA OLÍVIA
ALVES, j. 13.01.2020, v.u.; 1001711-95.2016.8.26.0411, 6a C., Rel. LEME DE
CAMPOS, j. 04.11.2019, v.u.; 1001733-56.2016.8.26.0411, 13a C., Rel. FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 16.10.2019, v.u.; 1001281-44.2016.8.26.0638, 1a
C., Rel. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j. 11.10.2019, v.u.
Quanto ao termo inicial da condenação, cumpre observar
que na Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, j.
03.02.2016, Rel. Des. SALLES ROSSI, o Órgão Especial firmou entendimento no
sentido de que é inconstitucional o artigo 3-A da Lei Complementar Estadual no
432/85, introduzido pela Lei Complementar Estadual no 835/97. Referida decisão
consignou que “o laudo pericial tem efeito meramente declaratório e não
constitutivo” e que, por isso, “o adicional de insalubridade é devido desde o início
do exercício da atividade que expôs o servidor a fatores de risco à saúde”.
Deve prevalecer a orientação firmada pelo Órgão
Especial, também adequada à presente demanda e que coincide, aliás, com meu
entendimento original sobre a matéria.
É mesmo evidente que o laudo pericial tem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-04.2016.8.26.0411 -Voto no 536/20
6
meramente declaratório, pois apenas constata a insalubridade preexistente. O termo
inicial do pagamento do adicional respectivo não pode recair na data daquela
constatação, que ocorreu depois do início do exercício da função. O direito nasceu
com o próprio início do exercício na função insalubre.
Por tudo isso, a autora faz jus ao adicional de
insalubridade desde o início do exercício no cargo de professora de educação básica
na Penitenciária Masculina de Irapuru, observada a prescrição quinquenal das
parcelas.
Esta 10a Câmara de Direito Público já se pronunciou
nesse sentido, na Ap. no 1047907-33.2016.8.26.0053, Rel. MARCELO SEMER, j.
13.03.2017, v.u.; Ap. no 0018799-27.2013.8.26.0361, Rel. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, j. 06.02.2017, v.u. e Ap. no 1019655-34.2015.8.26.0577, j.
03.10.2016, v.u., da qual fui Relator.
É certo que, em julgamentos recentes, o Superior
Tribunal de Justiça adotou entendimento diverso (v.g, REsp 1.652.391/RS, rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 04.05.2017; REsp 1.606.212/ES, rel. Min. OG
FERNANDES, j. 13.09.2016,). Trata-se, porém, de julgados proferidos em
demandas ajuizadas por servidores públicos federais, regidos por lei federal, que
ademais, não são vinculantes, pois não se enquadram em nenhuma das hipóteses do
art. 927 do CPC. Nas demandas que versam sobre normas estatutárias do Estado de
São Paulo, como é o caso dos autos, ou de seus municípios, entendo que, pelo
menos por ora, deve prevalecer a já mencionada orientação do Órgão Especial, que
reconheceu o caráter meramente declaratório do laudo que constata a insalubridade
e respectivo grau.
Por força do disposto no art. 85, § 11o, do CPC, impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu. Eles devem ser fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-04.2016.8.26.0411 -Voto no 536/20
7
em R$ 1.000,00, quantia que atende aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário, majorados os honorários advocatícios nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR